Tribunal: TJMT
Processo: 0000729-81.2003.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000729-81.2003.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SUELY MARTINS DE SOUZA - CPF: 453.999.721-15 (AGRAVADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.184). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação por reconhecer a legitimidade da extinção de execução fiscal de pequeno valor, diante da ausência de demonstração de esgotamento de meios menos onerosos e proporcionais de cobrança. O ente federativo sustenta que a execução fiscal foi proposta conforme a Lei nº 6.830/1980, e que há política estadual para não ajuizamento de execuções fiscais abaixo de determinado valor, além de existência de programas de regularização e de termo de cooperação com o Poder Judiciário local.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor pela ausência de interesse de agir, à luz do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e da Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente na hipótese em que o ente federativo não demonstra a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais prévias à propositura da demanda executiva.

III. Razões de Decidir

Preliminares
3. Ausentes preliminares processuais capazes de obstar o julgamento do mérito do agravo interno.

Mérito
4. A decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autorizam a extinção de execuções fiscais de baixo valor na ausência de interesse de agir, quando não demonstradas medidas administrativas anteriores, como tentativa de conciliação ou protesto da certidão de dívida ativa.

5. O novo modelo normativo de precedentes introduzido pelo Código de Processo Civil de 2015 exige a observância obrigatória das teses firmadas em regime de repercussão geral pelo STF.

6. Conforme o entendimento do STF, é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor se não demonstrada a adoção de providências extrajudiciais, como protesto ou conciliação, ou ainda a sua inadequação por razões de eficiência administrativa.

7. No caso concreto, o Estado de Mato Grosso não comprovou nos autos a adoção de medidas administrativas previstas, tampouco a inadequação de tais providências, o que justifica a extinção da execução fiscal pela ausência de interesse de agir.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido para manter a decisão que extinguiu a execução fiscal por ausência de interesse de agir.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que não demonstradas providências administrativas prévias, como tentativa de conciliação ou protesto da CDA”.

2. A observância aos precedentes vinculantes do STF (Tema 1.184) e à Resolução CNJ nº 547/2024 é obrigatória, nos termos dos arts. 926 a 928 do CPC.

3. A ausência de demonstração da adoção ou da inadequação de providências extrajudiciais autoriza o reconhecimento da ausência de interesse processual na execução fiscal.

Legislação relevante citada
:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 926 a 928; Lei nº 6.830/1980; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.12.2023 (Tema 1.184/RG).

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
SUELY MARTINS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 275860364), que negou provimento do recurso de apelação por compreender como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, em razão de que “
a execução fiscal foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n º 6.830/19”;
q
ue, “
é de conhecimento que o Estado de Mato, com fulcro na Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, não tem ajuizado execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 37.825,60 em Abril de 2024) além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação”.

Sustenta que “
o contribuinte tem a possibilidade de aderir ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS) criado para estimular o pagamento de créditos tributários por meio da remissão de juros e multas (de mora ou punitivas) e concessão de parcelamentos, fato que, por si só, torna preenchido o requisito de prévia tentativa de conciliação a adoção de solução administrativa”;
Afirma que
a Procuradoria-geral do Estado e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmaram Termo de cooperação de Técnica Nº 07/2023 estabelecendo procedimentos específicos visando à racionalização da cobrança da dívida ativa e instituindo, dentro dos limites legais, procedimentos específicos para as EF ́S estaduais.

Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para reformar o decisum objurgado, devendo a execução fiscal prosseguir o seu trâmite.

Sem contrarrazões, conforme certidão expedida ao (Id. 283186862).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora (Id. 275860364), que negou provimento do recurso de apelação por compreender como legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor quando não demonstrado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Nas razões recursais, o agravante alega que, a decisão merece reforma em razão de que, “
a execução fiscal em análise foi ajuizada seguindo as diretrizes da Lei n º 6.830/1980, muito antes da publicação do julgamento e da resolução acima mencionados”
. Que
“
é de conhecimento que o Estado de Mato, com fulcro na Lei Estadual 10.496, de 17/01/2017, não tem ajuizado execuções fiscais de CDA ́S com valor inferior a 160 UPF - Unidades Padrão Fiscal (R$ 37.825,60 em Abril de 2024) além de desistir das demandas cujo valor executado esteja abaixo do mínimo estabelecido pela legislação”.

Sustenta que “
o contribuinte tem a possibilidade de aderir ao Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso (REFIS) criado para estimular o pagamento de créditos tributários por meio da remissão de juros e multas (de mora ou punitivas) e concessão de parcelamentos, fato que, por si só, torna preenchido o requisito de prévia tentativa de conciliação a adoção de solução administrativa”.
Todavia, a irresignação não merece prosperar.

Isso porque, infere-se dos autos que o juízo de origem extinguiu o executivo fiscal, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no julgamento do Tema 1.184 pelo STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, além do disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Com efeito, consta da decisão agravada que,
a
lgumas questões necessitam ser fixadas. Nesse sentido, é certo que em dezembro de 2023, veio à tona decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC e fixou a Tese 1.184, de Repercussão Geral, RE n.1.355.208/SC, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor.

Consta ainda, as teses estabelecidas pelo STF em 19-12-2023, com acórdão publicado em 2-4-2024:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVOS E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte tese com repercussão geral: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa”.

Tese fixada:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Com efeito, importante consignar que
, com a edição do Código de Processo Civil de 2015, adotou-se um modelo normativo de precedentes formalmente vinculantes, os quais passaram a constituir importante fonte no ordenamento jurídico, objetivando a celeridade processual e a unidade na aplicação do direito, a partir do fortalecimento das decisões das Cortes Superiores. Desta feita, a teor do que preceituam os arts. 926 a 928 do CPC, em capítulo reservado aos precedentes judiciais, o legislador instituiu uma ordem obrigatória de aplicação dos precedentes vinculantes pelo julgador, prevendo, nos incisos I e III, do art. 927, a eficácia vinculante das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e dos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos.

Consignou também que,
na sequência, ecoando o julgamento da Suprema Corte e a preocupação de todo Poder Judiciário na aplicação do princípio administrativo da eficiência, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.
0000732-68.2024.2.00.0000
, em Sessão Ordinária realizada no dia 20-2-2024, editou a Resolução n. 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição n. 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

Ressaltou que, “
na esfera judicial e administrativa foram adotadas providências para enfrentar o problema das execuções fiscais de menor expressão econômica, ao que é certo que as teses sufragadas no Tema 1184/STF servirão como "filtro" para o ajuizamento e incentivo à adoção de mecanismos extrajudiciais destinados à satisfação dos créditos”. Que, embora a parte recorrente sustente a desnecessidade de protesto para o ajuizamento da demanda, é evidente que, à luz de toda a fundamentação exposta, a resolução paradigma do Conselho Nacional de Justiça condiciona o ajuizamento da demanda executiva à prévia tentativa de conciliação ou à adoção de solução administrativa, o que inclui, necessariamente, a realização do protesto. Assim sendo, verifica-se que o ajuizamento das execuções fiscais, após o julgamento do paradigma, exige prévia tentativa de conciliação ou a adoção de solução administrativa, além do protesto do título, salvo demonstração de que tais providências são inadequadas por razões de eficiência administrativa.

Ressaltou ainda, que

o ente público foi intimado para informar as providências administrativas tomadas, contudo, não comprovou a adoção dessas providências.

Ademais,
da documentação constante nos autos conclui-se que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, soma-se a isso o fato de que
correta a extinção da execução fiscal de baixo valor, uma vez que não restou comprovado o exaurimento de tentativas menos onerosas e proporcionais de cobrança.

Dessa forma, a par das considerações efetivadas no agravo interno, não vejo motivos para reformar a decisão agravada, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por fim, registre-se que a futura interposição de recurso protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Agravo Interno
,
e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025